Tribunal: TJDFT
Processo: 0007064-85.2016.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Embargos de declaração desprovidos.